Tribunal: TJBA
Processo: 0363567-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0363567-60.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Janete Alves de Souza e outros (3) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. INVIABILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0363567-60.2013.8.05.0001, em que figuram como embargantes Janete Alves de Souza e outros (3) e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, na data registrada no sistema.